Tribunal: TJPA
Processo: 0006818-08.2008.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006818-08.2008.8.14.0006

EMBARGANTE: MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA, VIVALDO DE JESUS BARRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

PROCESSO N.º: 0006818-68.2008.8.14.0006

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA PENAL)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR – Jânio Souza Nascimento – Advogado

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO 219571/2022

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo sido devidamente analisada as alegações trazidas ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

3. O que se verifica no caso ora em análise, é que o embargante, nitidamente, pretende rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 17 a 25 do mês de outubro de 2022

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 25.de outubro de 2022

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR
, através de seu advogado, interpôs Embargos de Declaração em face do
Acórdão nº. 219571/
2022
, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante apenas para redimensionar a pena-base aplicada.

O embargante, juntamente com mais três denunciados, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 316, do Código Penal a 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 45 dias-multa.

Insurge-se a defesa (ID: 10530158) contra a decisão desta Segunda Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a apelação interposta apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente, para tanto alegou omissão no acórdão, em razão de que não fora
enfrentada a tese de Nulidade da Decisão sobre os Embargos de Declaração opostos no primeiro grau
, concernente ao fato de que a sentença condenatória não fora devidamente fundamentada, de forma que ocorreu violação ao princípio da especialidade, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual entende que o feito deve ser anulado.

Alega ainda a defesa, que o Acórdão incorreu em omissão, também, na medida que deixou de se manifestar quanto as consequências do crime, em face de sua ilegal valoração, pois entende que ocorreu o
bis in idem
.

Argumenta que houve omissão no Acórdão vergastado, também, quanto ao tópico de insuficiência de provas para uma condenação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos interpostos para o fim de esclarecer os pontos indicados e, consequentemente, modificar a decisão guerreada.

Considerando que que se trata de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e não acolhimento dos aclaratórios interpostos.

É o relatório.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, qual seja: acerca das teses de absolvição, a qual analisei em conjunto com o acusado Marcus Victor Trindade Palha; também analisei a dosimetria da pena, ocasião em que mantive a valoração negativa das circunstâncias judiciais analisadas pela magistrada de primeiro grau, mas diminuindo a pena-base em face de todos os acusados.

Quanto à preliminar de ausência de fundamentação da sentença condenatória, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, pontuo que referido pleito não fora feito pelo ora embargante, mas sim pelo acusado Marcus Victor Trindade Palha. Entretanto, anoto que tal preliminar fora devidamente analisada por este relator, conforme se constata pelo ID 10530157 (fl. 904).

Ressalto, que houve apenas um erro material ao nominar o artigo de forma incorreta, pois no meu voto consta o art. 459 do Código de Processo Civil, entretanto, o correto e o art. 489 do mesmo Diploma Legal.

Leia-se trechos do Acórdão objurgado, que tratam exatamente dos pleitos objeto dos embargos declaratórios ora analisados:

(...)

APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO.
APELAÇÃO DOS RÉUS
VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR E MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL EM FACE DOS APELANTES. NÃO ACOLHIMENTO.

1
. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação dos réus
Marcus e Vivaldo
como uns dos autores do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada pelos acusados, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia alegada pelas defesas dos recorrentes nas razões recursais.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EM FACE DO RECORRENTE
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA.
NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

1.
A fundamentação concisa da decisão não se confunde com a ausência de fundamentação, ou mesmo com fundamentação deficiente, quando se verifica que o Juiz enfrentou todos os argumentos e assuntos deduzidos pelas partes com relevância para a solução dada à causa. Assim, não há de se cogitar de nulidade da sentença e nem de ofensa à regra do art. 489, § 1º, do Código Processo Civil.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICA SUSCITADA PELO APELANTE
VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR.
NÃO ACOLHIMENTO.

1.

A prova emprestada, considerada ilegal pela defesa do recorrente, foi colhida licitamente no processo de origem e compartilhada nestes autos por meio de autorização da autoridade competente, conforme verifico às fls. 17/18, isto é, pelo Juízo da 3ª Vara Federal – Seção judiciária do Pará,

da lavra do Juiz Federal Substituto daquela Vara Especializada.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DOS APELANTES
ROBSON BEZERRA TEIXIERA E MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES
. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR NÃO EXERCEREM CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE.

1.
Diante da associação dos agentes Robson Bezerra e Mário Sérgio com funcionários os públicos Vivaldo de Jesus Barra Júnior e Marcus Victor Trindade Palha, que na condição de policial civil exigia vantagem indevida, a elementar do crime de concussão comunica-se ao partícipe do crime que não ostenta a mesma condição funcional, assim, inviável é o pleito de absolvição do acusados.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA E VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS CONCRETA DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA.

1.
Devidamente apuradas a autoria e materialidade do crime de concussão (art. 316, do Código Penal, não há falar em absolvição por negativa de autoria, unicamente porque os réus negaram a prática delituosa, tampouco por insuficiência de provas quando o conjunto probatório, de modo plausível e indene de dúvidas, revela a ocorrência fática da conduta delituosa.

2. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de concussão mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau
.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL EM FACE DOS RÉUS ROBSON BEZERRA TEIXEIRA,
MÁRIO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES, VIVALDO DE JESUS BARRA JÚNIOR E MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
. EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA. VIABILIDADE.

1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta aos apelantes em face do crime de concussão, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis aos acusados, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao médio, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...).

Resta claro que esta Corte de Justiça não vislumbrou qualquer ofensa aos dispositivos legais e princípios constitucionais vociferados pela defesa, pelos exatos termos e fundamentos deslindados no acórdão.

Vale citar trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ilustra o entendimento:

“(...)

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição apontados pelo embargante.

(Acórdão n. 993661, 20160020454102RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 181/187)
.

Nesse mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo que a jurisprudência desta Corte também os admite com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. Precedentes.

(...)

5. No caso em exame, não se verificam os vícios de omissão e obscuridade suscitados pela defesa, mas tão somente o intuito de rejulgamento da causa, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração. Impõe-se, assim, a rejeição do recurso integrativo.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1797895/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019).

Observa-se que a defesa quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Conforme bem asseverou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo em seu judicioso parecer, quando afirma que:

(...)

Ora, Tribunal de Justiça do Estado do Pará analisou de forma criteriosa, todos os elementos de provas coligidos aos autos, expondo, com clareza e precisão, as razões de seu convencimento que levaram a condenação dos réus, concedendo parcial provimento no que tange a dosimetria da pena. Assim, redobrada vênia, ressaí claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscussão da matéria já discutida em sede de apelação criminal, em que a tese da defesa “esbarraria” nas demais provas contidas no processo, que são fortes e suficientes para manter uma sentença condenatória.

De fato, basta uma simples leitura do acórdão recorrido para se perceber que ele contém fundamentos sólidos sobre as teses levantadas pela defesa no presente embargo. Em razão disso, o embargo deve ser sumariamente rejeitado.

(...).

Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, conforme pretendeu a embargante, bastando esclarecer os motivos que o levaram a determinada conclusão, como foi o caso dos autos:

Por todo o exposto, constatado que as teses suscitadas pela embargante, em seu recurso fora devidamente analisada, e não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
.

É o voto.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Belém, 25/10/2022